Tribunal: CARF
Processo: 10711.730036/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.730036/2013-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.702 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS
LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição/erro no Acórdão no
3002-002.213, mas mantendo a decisão de “voto no sentido de não conhecer a alegação de
denúncia espontânea por concomitância da ação judicial e, no mérito, conceder provimento total
ao Recurso Voluntário interposto.” O Conselheiro Mateus Soares de Oliveira manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira, que lhe rejeitou e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.730036/2013-81
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-93.694,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão da prestação de informação da atracação ter sido realizada com atraso) por entender
que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos 94, 102 e 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, às fls. 2-15.
Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou suas razões às fls. 28-46, alegando em
síntese que não foi a responsável pelo atraso nas informações prestadas, que teria ocorrido a
denúncia espontânea no referido caso, bem como não haveria lei que permitisse a aplicação de
multa em razão apenas do atraso das informações prestadas pela carga.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ é exaustivamente clara analisando
todos os pontos abordados na impugnação, identificando, preliminarmente, que não houve
cerceamento de defesa, o auto de infração não é nulo e preenche todos seus requisitos, e, no
mérito, esclareceu que :
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que houve a perda do prazo
previsto no art.22, III da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a imputação da
penalidade levou em consideração cada informação prestada de forma intempestiva,
portanto, configurando-se descumprimento de obrigações distintas por conhecimento de
embarque. Dessa forma, a multa não é aplicada por veículo.
Ademais, a Impugnante, atuando como Agente responsável para desconsolidação da
carga, obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, tais
como frete, taxas e outros valores devidos pelo importador como também pela
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela
legislação tributária.
Ademais, a Impugnante serviu de mandatária do contratante, sendo certo que os fretes
foram efetivamente CONTRATADOS, e o negócio formalizado através das empresas
envolvidas nas operações de comércio exterior sendo responsável pelas obrigações
legais pertinentes.
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente caso como
agente de carga representando a empresa devendo ser qualificada como sujeito passivo
da obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de AGENTE DE CARGA, é a agência responsável
pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 14/04/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.85-109) em 13/05/2020 requerendo que a decisão seja
reformada para que o auto de infração seja anulado.
Por conseguinte, em 13 de junho de 2022, a 2a Turma extraordinária da 3a seção
de julgamentos proferiu acórdão de no 3002-002.213 concluindo pelo não conhecer da alegação
da denúncia espontânea, por concomitância com a ação judicial e, na parte conhecida, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento impugnado.
A procuradoria geral da fazenda nacional cientificou-se da decisão, mas a unidade
preparador interpôs embargos sobre o acórdão supracitado, requerendo que seja esclarecida a
contradição na decisão.

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Da admissibilidade
Tendo em vista que os embargos inominados já foram admitido pelo então
Presidente da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com
as quais há concordância, passo a análise da contradição alegada pelo embargante.
Do erro material/contradição
Conforme já relatado, a lide diz respeito à alegação de vício de contradição, uma
vez que quanto à questão da inadmissibilidade do lançamento em vista da decisão judicial
que suspendeu a exigibilidade do crédito, a conclusão foi pela manutenção da decisão de
primeira instância (recurso negado) e tratando da multa por atraso nas informações
prestadas, foi reafirmada a intempestividade desta, s.m.j., o que resultaria em provimento
negado ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

Passo, então, a analisar especificamente o caso da contradição gerada: seria
ou não caso de prestação de informação a destempo?
A recorrente buscou comprovar que houve retificação das informações já
prestadas.
Ademais, alegou que a IN SRFB 1.473/2014 em seu artigo 4° revogou os artigos
45 e seguintes da SRFB IN 800/2007 e , por isso, não haveria que punisse a retificação de dados
de carga.
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente à fl.14:

Diante, da própria narrativa adotada pelo AI, entendo que a situação trata-se de
retificação dos conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações,
pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de informação constante dos
conhecimentos eletrônicos tempestivamente informados ao sistema.
Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico - CE
ao atraso na prestação da informação. A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já
reproduzida no relatório, considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal
como sendo de retificação extemporânea de informações.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
diversos julgados no CARF.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para sanear a contradição/erro no Acórdão no 3002-002.213, mantendo a decisão de
“voto no sentido de não conhecer a alegação de denúncia espontânea por concomitância da
ação judicial e, no mérito, conceder provimento total ao Recurso Voluntário interposto.”
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Declaração de Voto

Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Trata-se de Embargos Inominados interpostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Campinas, em face da r. decisão proferida as fls. 112-118, sustentando, em síntese
que:
- há clara contradição entre o dispositivo da decisão e do resultado do julgamento
constante no acórdão, em relação a fundamentação externada em sede do respectivo
voto da Conselheira Relatora.
- esta contradição reside no fato de que o dispositivo e o resultado direcionam-se para o
provimento recursal, cancelando-se a respectiva multa decorrente da infração da suposta
prestação intempestiva da informação de desconsolidação, prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966.
- já a ementa e a fundamentação do voto encontram-se na materialização da respectiva
infração, prevista no artigo acima indicado.
Com fundamento nos artigos 65 e 66 do Regimento Interno do CARF a unidade
preparadora interpôs o presente Recurso a fim de ver sanada a respectiva contradição apontada.
Pois bem.

Realmente há contradição no respectivo voto para com o resultado do julgamento
apontado pelo colegiado, o dispositivo da decisão e a fundamentação do voto. Todavia, não da
forma defendida pela recorrente.
Neste ponto, merece transcrever o artigo 66 do RICARF. Eis a sua redação:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

O erro material aqui é manifesto. Mas da fundamentação do voto da Conselheira
Relatora. Com a devida vênia, não há infração. Trata-se de retificação. Basta analisar a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

conclusão a que o colegiado chegou. Não fosse o bastante, o próprio dispositivo da respeitável
decisão também é claro. Portanto, há contradição entre a fundamentação do voto e a intenção
externada em sede do resultado do acórdão e o dispositivo do voto.

Neste ponto reside o erro material que justifica a interposição dos presentes
embargos. Não se trata de reanalisar o mérito do julgado, mas, sim, a sua fundamentação de
modo a adequá-la ao resultado do julgamento votado pelo colegiado da época, como, também, ao
dispositivo da decisão.

Ao contrário do sustentado em sede recursal, a única coisa inconteste e
incontroversa, não é a infração em si, mas justamente a RETIFICAÇÃO, cujo documento de fls.
22 (EXTRATO DO MANIFESTO) que acompanha o Auto de Infração não deixa a menor
margem de dúvidas acerca da inexistência da pratica infracional, de modo a afastar a aplicação
da penalidade. E foi essa a conclusão do colegiado e da própria relatora, quando do dispositivo
de seu voto.
Mas realmente a fundamentação e a própria ementa devem ser modificadas e
adequadas para a retificação das informações. E, no tocante a fundamentação, esta Corte é
pacífica, inclusive com Súmula no sentido de inexistir infração quando da prestação de
informações retificadoras, sem prejuízo da legislação e da própria Solução de Consulta no 02 da
Cosit.
Neste cenário:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o
desdobro do CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou
genérico de importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus
CE agregados; ou
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A
multa
estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021)’. Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-
003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e 3201- 007.106.

O presente recurso tem por finalidade agregar na compreensão do resultado final
do julgamento proferido, de modo a possibilitar às partes e demais interessados de forma clara e
precisa a o entendimento do colegiado julgador.

Em razão disto, voto pelo provimento aos presentes embargos inominados, sem
efeitos infringentes para fins de alteração do dispositivo e resultado do acórdão, de modo a sanar
única e exclusivamente a contradição e adequar a ementa e fundamentação da retificação ao
resultado do julgado adotado pelo colegiado e do dispositivo do voto da Conselheira Relatora
previsto no Acórdão no 3002-002.213.

(documento assinado digitalmente)
Mates Soares de Oliveira.

Declaração de Voto

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora.

Cabe a oposição de embargos inominados quando há necessidade de corrigir
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão (art. 66, do Anexo II, do RICARF).

Portanto, trata-se de questões objetivas, sobre as quais não pairam dúvidas, de
sorte que não cabe para a reforma de acórdão proferido em sede de recurso voluntário.

Segundo consta do despacho de admissibilidade, juntado às fls. 131/132, “a
embargante sustenta que o acórdão padece de contradição entre os fundamentos esposados,
ementa consignada, os quais claramente negavam provimento à parte conhecida do recurso
voluntário e o dispositivo e resultado do acórdão, os quais deram provimento ao recurso
voluntário na parte conhecida”.

Ainda segundo consta do despacho de admissibilidade, a conclusão acerca da
admissibilidade foi a seguinte:
Verifico que embora esteja presente a contradição, não há dúvida sobre o
entendimento do colegiado expresso nos fundamentos e ementa, no sentido da
negativa do recurso voluntário, na parte conhecida, consistindo a contradição em
verdadeiro erro material na formalização do acórdão.
Assim, conheço dos referidos embargos como inominados.

Sendo assim, entendo que os embargos inominados foram admitidos tão somente
para sanar erro material na formalização do acórdão e não para alterar o decidido mediante o
acórdão embargado. Vale dizer, a matéria submetida à julgamento em razão do recurso
voluntário interposto já fora decidida por essa turma mediante o acórdão embargado de fls.
112/118.

Assim, cabem somente as seguintes correções:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.702 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

i)
Alterar a parte inicial do acórdão de “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, não conhecer da alegação da denúncia espontânea, por
concomitância com a ação judicial e, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento impugnado”, para “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da alegação da denúncia espontânea,
por concomitância com a ação judicial e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário.

ii)
Alterar a parte final do acórdão de “Com fulcro nas razões supra expedidas, voto por não
conhecer da alegação da denúncia espontânea, por concomitância com a ação judicial e,
na parte conhecida, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento impugnado” para “Com fulcro nas razões supra expedidas, voto por não
conhecer da alegação da denúncia espontânea, por concomitância com a ação judicial e,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário”.

Logo, cabe o acolhimento dos embargos inominados em questão, sem efeitos
infringentes, para sanar o mencionado erro material na formalização do acórdão embargado, e,
dessa forma, manter a decisão que negou provimento ao recurso voluntário.

Considerando o voto da relatora no sentido de acolher os embargos inominados
para “conceder provimento total ao Recurso Voluntário interposto”, e o voto do conselheiro
Mateus Soares de Oliveira no sentido de acompanhar o entendimento exposto pela relatora, voto
no sentido de rejeitar os embargos inominados.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Original